Tribunal: TJMT
Processo: 0013151-93.2013.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013151-93.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), WASHINGTON CARLOS DE MELO - CPF: 314.043.831-15 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS BORGES E SILVA - CPF: 377.975.901-25 (APELADO), WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.340.307/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0013151-93.2013.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, WASHINGTON CARLOS DE MELO e MARIA DE JESUS BORGES E SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE DA CITAÇÃO CONFIGURADA
– DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA DA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUIDA À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – EXTINÇÃO PREMATURA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Denota-se da documentação acostada nos autos que citações foram efetivas em endereços diversos da Cédula de Crédito Bancário, sendo nítida falha processual, acarretando a nulidade da citação por edital.

2. Considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 106 do STJ.

2. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0013151-93.2013.8.11.0002
ajuizada em face de
MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, WASHINGTON CARLOS DE MELO e WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
,
que
acolheu a exceção de pré-executividade
, para tornar
nula a citação
realizada por meio de edital, bem como reconhecer a
prescrição intercorrente
da pretensão executiva, julgando extinto o presente feito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o credor ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do excipiente que fixo na base de 10% sobre o valor da última atualização (id. 121752652), devidamente corrigido pelo INPC com juros de mora de 1% ao mês e determinou o levantamento dos valores bloqueados na conta dos excipientes.

Em síntese, sustenta o apelante que que não há que se falar em nulidade da citação ora realizada, porquanto foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar os Executados, contudo todas restaram infrutíferas, considerando-se desconhecido o paradeiro dos executados.

No mais, afirma que o simples fato do processo estar em trâmite há mais de 05 (cinco) anos, não importa em ocorrência da prescrição da pretensão executória, visto que não restou comprovado que houve a inércia do Banco Exequente em promover os atos processuais voltados ao regular processamento do processo, atendendo prontamente os comandos judiciais com a maior celeridade possível.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição na hipótese dos autos e que a ação tenha o seu regular prosseguimento, afastando-se a condenação em verbas sucumbenciais e custas processuais em face do apelante, ante o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas nos ID. 264381340 e 264381341, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o exequente
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a presente
Execução de Título Extrajudicial
em 11/06/2013, em face dos executados
WN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, WASHINGTON CARLOS DE MELO, MARIA DE JESUS BORGES E SILVA
, aduzindo:

“1. Em 29 de agosto de 2008, os Executados firmaram junto ao Banco do Brasil, ora Exequente, um
Contrato de Cédula de Crédito Comercial
registrado sob o n° 40/00248-9, no valor de R
$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais),
mais encargos, com vencimento final para o dia 01 de agosto de 2010, figurando os demais como avalistas e coobrigados, tendo por garantia os seguintes bens, consoante colação infra: [...].”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se aferir a nulidade da citação por edital procedida no feito de origem e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o assunto
, dispõe o
Código de Processo Civil
nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III – nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Sabe-se que a citação por edital é espécie ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor,
constituindo-se, dessa forma, de medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo
256
do
CPC
.

Com efeito, para a regularidade da citação feita por edital, é indispensável que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto após diversas tentativas frustradas de sua localização, consoante dispõe o §3º do artigo 256 do Código de Processo Civil.

Deveras, não houve a citação dos apelados nos endereços constantes na Cédula de Crédito Bancário, consoante bem detalhado na fundamentação da sentença de primeiro grau, porquanto houve nítida falha tanto por parte do Banco recorrente quanto do Poder Judiciário, em não se atentarem ao endereço constante no contrato.

Desta feita, o reconhecimento da nulidade é a medida mais adequada e justa ao caso em comento. Vejamos (ID. 264381331):

“A citação é ato processual pelo qual o demandado toma conhecimento da existência de ação movida contra si, possibilitando que se defenda em juízo.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, verifico que foram realizadas tentativas de citar os excipientes em alguns endereços que, verdadeiramente não eram dos executados.

Isso porque após uma análise mais acurada do feito, verificou-se que o endereço declinado na inicial, qual seja, WN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sediada
à Rua Manoel Lino Moreira, n°40, Sala 101, Construmat, Várzea Grande-MT
e dos avalistas WASHINGTON CARLOS DE MELO e MARIA DE JESUS BORGES E SILVA, residentes à
Rua Alfenas, nº 18, quadra 05, Condomínio Alfenas, Cuiabá-MT
,
jamais foi diligenciado pelo juízo
.

Em verdade, o mandado foi expedido às fls. 48 e vº (id. 43188879), para o endereço da inicial, todavia, não foi cumprido porque ficou no aguardo do pagamento das custas de diligência, conforme se observa da certidão lavrada pela secretaria do juízo às fls. 48vº, parte final.

Todavia, por não recolher a diligência o feito permaneceu suspenso/arquivado, conforme decisão proferida às fls. 56, em 04.12.2014.

Em 02.02.2015 a exequente requereu o desarquivamento do feito e pugnou pela citação dos devedores por meio de edital, o que foi refutado por este juízo por não ter sido esgotado os meios de localização.

Assim foi que o credor, em petição de fls. 71 requereu a citação dos executados informando novo endereço, a saber: Rua Antonio Dorileo, nº 12.800, cs 05, Bairro Coophema, Cuiabá-MT, isso em 05.04.2017.

Expedido o competente mandado, os devedores não foram encontrados para citação.

Por meio do pedido da credora,
foi realizada a busca de endereço através do sistema Infojud (fls. 82/84), onde foi localizado os mesmos endereços da pessoa jurídica e dos avalistas descritos no pedido inicial
, qual seja, Rua Manoel Lino Moreira, n°40, Sala 101, Construmat, Várzea Grande-MT para a empresa WN Construções e Serviços Ltda e Rua Alfenas, nº 18, quadra 05, Condomínio Alfenas, Cuiabá-MT para os avalistas Washington Carlos de Melo e Maria de Jesus Borges e Silva.

Não bastasse o endereço localizado, a instituição financeira pugnou pela citação dos devedores, agora na Rua Ulissses Pompeo de Campos, 139, Bairro Centro, Várzea Grande-MT, ignorando o endereço localizado pelo Infojud.

O mandado foi expedido para a rua informada, retornando com a diligência negativa, conforme certidão lavrada às fls. 94, id. 43188882.

O credor pugnou pela citação dos executados por meio de edital, o que foi deferido por este juízo em 19.12.2018, momento em que a prescrição intercorrente já havia sido alcançada, sendo o edital expedido em 25.02.2019.

O que se vê dos autos é que em momento algum foi diligenciado nos endereços dos executados, descrito no pedido inicial.

Não bastasse, após pesquisas realizadas por este juízo, foi localizado o mesmo endereço da inicial, e, ainda assim, preferiu o credor se valer de outro endereço que não condizia com o dos devedores.

Isso porque, conforme se vê da exceção, os excipientes apresentaram comprovantes de sua residência e de sua empresa no exato endereço descrito na inicial e na pesquisa Infojud e que não foi diligenciado.

Desta feita, a citação perfectibilizada por meio de edital não respeitou as regras mínimas de esgotamentos dos meios de localização da parte, muito pelo contrário, foi localizado novo endereço e não diligenciado, o que impõe ao reconhecimento da nulidade do ato citatório.”

Desta feita, a citação válida dos apelados é necessária para a formação da relação processual entre os litigantes, sendo pressuposto de existência do processo, sob pena de nulidade de todos os atos supervenientes em razão de grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADOS PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL ANULADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Denota-se da documentação acostada nos autos que as notificações judiciais e extrajudiciais foram encaminhadas para endereços diversos da Cédula de Credito Bancário, assim sendo a nítida falha processual, carreando a nulidade da citação por edital. Quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante. Não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao principio da causalidade. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AC: 10000708020218110034, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art.
256
do
NCPC
.
(N.U
0002000-77.2016.8.11.0018
, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Assim, não havendo esgotamento das diligências para localizar o requerido/apelado,
impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Quanto à
prescrição intercorrente
, por sua vez, assiste razão à parte apelante.

Isto porque, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a ação foi interposta em 11/06/2013, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Na hipótese, verificou o juízo
a quo
que, embora proposta a ação dentro do prazo prescricional, a
“
a prescrição trienal foi alcançada em 08.07.2016, muito antes da citação realizada por meio de edital, no dia 25.02.2019, a qual foi declarada nula por meio da presente exceção.
”

Entretanto, do exame acurado dos autos, verifica-se que a tal morosidade na perfectibilidade não pode ser atribuída ao exequente.

Nesse viés, necessário observar que o despacho que recebeu a inicial e determinou a citação dos executados seu deu em 08/07/2013 e, ao se atentar para as providências constantes aos autos, é possível perceber que o exequente apelante sempre se manteve diligente quanto à satisfação da citação dos executados e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução.

Portanto, verifica-se o esforço empreendido pela parte exequente a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação dos devedores não pode a ela ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Aliás, neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não há como imputar-lhe a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Desta feita, constata-se que a extinção da ação se revela prematura, de tal sorte que a demora para a citação não pode ser atribuída à apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso, para manter a nulidade da citação por edital, porém afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória e determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025